Tribunal: TJSP
Processo: 2173845-78.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO PARCIAL DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO A QUO, APENAS EM RELAÇÃO ÀS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – gratuidade da justiça requerida com base em cópias de carteira de trabalho e de documentos comprobatórios da ausência de declaração de imposto de renda – suficiência para a concessão integral da gratuidade – elementos dos autos que não destoam da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO PARCIAL DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO A QUO, APENAS EM RELAÇÃO ÀS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – gratuidade da justiça requerida com base em cópias de carteira de trabalho e de documentos comprobatórios da ausência de declaração de imposto de renda – suficiência para a concessão integral da gratuidade – elementos dos autos que não destoam da declaração de pobreza jurídica firmada pela agravante – gratuidade da justiça concedida integralmente – agravo provido.